Tribunal: TJES
Processo: 5000448-90.2020.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000448-90.2020.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ERLINDA DIAS ELER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto pela EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que rejeitou os embargos à execução opostos pela ora recorrente e julgou extinto o cumprimento de sentença, determinando o levantamento do valor depositado em juízo (R$ 2.709,56 e acréscimos legais) em favor da recorrida.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não merece prosperar a pretensão recursal.

A controvérsia cinge-se à definição do marco inicial para a incidência de juros moratórios sobre a condenação ao pagamento de danos morais imposta à recorrente.

Sustenta a recorrente que os juros deveriam fluir a partir da data de prolação da sentença condenatória, e não do evento danoso, argumentando que o título executivo judicial seria omisso quanto a esse ponto.

Sem razão, contudo.

Como bem consignado na sentença recorrida, a situação fática subjacente ao presente feito envolve responsabilidade civil
extracontratual
. Com efeito, na data dos fatos, a ora recorrida Erlinda Dias Eler pretendia ativar seu padrão de energia elétrica quando foi indevidamente acusada de furto de energia pela recorrente, não havendo, portanto, qualquer vínculo contratual entre as partes à época.

Tratando-se de responsabilidade civil aquiliana, aplica-se com toda a propriedade o teor da
Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece que
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
.

Nesse sentido, a ausência de menção expressa ao marco inicial dos juros no título executivo judicial não confere ao devedor o direito de fixá-lo à sua conveniência. O silêncio da sentença condenatória é suprido pela norma sumulada, que tem aplicação cogente nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, independentemente de previsão expressa no título.

A tese da recorrente, se acolhida, implicaria verdadeiro benefício ao causador do dano em detrimento da vítima, resultado que não se coaduna com os princípios da reparação integral e da responsabilidade civil.

Quanto ao valor dos honorários sucumbenciais, igualmente não assiste razão à recorrente. O acórdão de ID 52631693 foi expresso ao condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. Os cálculos apresentados pela exequente observaram fielmente esse comando, incidindo os honorários sobre a condenação principal, não havendo qualquer irregularidade a ser corrigida.

Por fim, o valor total depositado em juízo pela recorrente (R$ 2.709,56 – ID 61508504) foi reconhecido como suficiente à integral quitação do débito, o que torna de rigor a extinção do cumprimento de sentença e o levantamento da quantia em favor da exequente.

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reparo.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios recursais, estes fixados em
20% sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)